Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701979-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lorena Glória Braga Avelino Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Glória Braga Avelino contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0725620-27.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, proposta por LORENA GLÓRIA BRAGA AVELINO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, requerendo a suspensão dos efeitos do resultado do TAF da autora, garantindo sua reinclusão imediata nas etapas subsequentes do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF. A parte autora informa que, após aprovação na prova objetiva e na redação do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, foi submetida à etapa de avaliação física, onde foi eliminada no Teste de Corrida ao percorrer uma distância de 2.100m (dois mil e cem metros), em contrariedade ao disposto no subitem 13.7.6 do Edital 04/2023-DGP/PMDF, que foi retificado. Informa que a reprovação ocorreu em virtude da retificação do referido edital pelo EDITAL No 08/2023-DGP/PMDF, que alterou a distância exigida para 2.200m (dois mil e duzentos metros), anteriormente definida em 2.100m. Conforme previsão editalícia inicial, antes da retificação, as candidatas do sexo feminino deveriam percorrer 2.100 metros em 12 minutos, utilizando-se uma pista com extensão de 400 metros, o que, na prática, exigia a realização de cinco voltas completas e mais meia volta. Durante a realização do TAF, a autora completou as cinco voltas completas e seguiu até o ponto indicado como final, próximo a uma ambulância estacionada cerca de 100 metros após o ponto de partida, totalizando, assim, aproximadamente 2.100 metros percorridos. Ao término da corrida, foi atendida por um paramédico, que a orientou a deitar-se para recuperação. Contudo, não houve fiscalização individualizada quanto à distância efetivamente percorrida por cada candidata, tampouco foi promovido registro em ata quanto ao atendimento prestado ou à medição da distância atingida. Posteriormente, ao consultar seu boletim de desempenho no site da Requerida, havia a informação de que teria percorrido apenas 2.000 metros, o que não condiz com a realidade dos fatos, considerando que percorreu o total de 2100 metros. Por consequência, foi considerada inapta na referida etapa, sendo eliminada do certame. Informa que a banca organizadora não disponibilizou qualquer canal ou mecanismo para interposição de recurso ou pedido de revisão quanto ao resultado do TAF. Tal omissão impediu a autora de exercer o contraditório e a ampla defesa, restando apenas a via judicial como meio eficaz para salvaguardar seus direitos e garantir a lisura do certame. A parte autora (inscrição no 4630006104), submeteu-se ao exame físico do certame na data de 28 de janeiro de 2024. Assevera que, conforme atestado pelo boletim de desempenho fornecido pela entidade promotora do concurso (doc. 2a), a autora foi considerada inapta no teste de corrida, tendo percorrido a distância de 2.100m (dois mil e cem metros) em um período de 12 minutos. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do resultado do TAF da autora, garantindo sua reinclusão imediata nas etapas subsequentes do Concurso Público de Admissão. No mérito, requer a) a declaração da nulidade do ato que registrou 2.000 metros, com o reconhecimento de que a autora atingiu a metragem de 2.100 metros, sendo considerada apta conforme o edital original inicial; b) a declaração de nulidade do item 13.7.6 do Edital 08/2023-DGP/PMDF, restabelecendo- se o índice de 2.100 metros para o Teste de Corrida de 12 minutos para candidatas do sexo feminino; c) participação nas demais etapas do certame; d) alternativamente, que seja considerado o registro de 2.000 metros constantes do boletim de desempenho, com a inserção da Requerente no certame em razão do deferimento do pedido administrativo para que a corrida feminina fosse de 1900 metros de distância; e) caso a colocação da autora permita, a determinação de sua nomeação e posse ao cargo público, nos termos do edital; Deu-se à causa o valor de e R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas ao id 236991569. É o relatório. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, a declaração da nulidade do ato que registrou 2.000 metros, com o reconhecimento de que a autora atingiu a metragem de 2.100 metros, sendo considerada apta, para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame. Insurge-se contra o edital no 04/2023-DGP/PMDF, publicado em 24/1/2023, referente ao concurso público para provimento de vagas para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), precisamente o subitem 13.7.6, especialmente quanto ao teste de corrida (feminino). Segundo a autora, o edital no 04/2023-DGP/PMDF violou aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, publicidade e ampla defesa quando retificou o subitem 13.7.6 do edital no 04/2023- DGP/PMDF para aumentar a distância percorrida em 100 (cem) metros em vez de diminuí-la como fizera para os homens quando retificou o subitem 13.7.5 do edital no 04/2023-DGP/PMDF para diminuir a distância original de 2.600 metros para 2.400 metros. Este Juízo havia firmado o entendimento pela nulidade do ato, diante da compreensão da política pública em questão, à luz do princípio da isonomia, não se admitindo diferenciação apenas a um gênero. Não obstante, firmou-se entendimento contrário no âmbito do eg. TJDFT, o que exige, em homenagem à unidade e integralidade do Direito, a sua observância no presente caso. Vejam-se, ilustrativamente, as seguintes ementas: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). RETIFICAÇÃO DE REGULAÇÃO EDITALÍCIA (ITEM 13.7.6 DO EDITAL No 08/2023). REGULAÇÃO EDITALÍCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INCREMENTO DA METRAGEM INICIALMENTE PREVISTA PARA AS CANDIDATAS MULHERES. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DO IMPACTO DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. MUDANÇA EMPREENDIDA CONFORME CRITÉRIOS CIENTÍFICOS. ADOÇÃO DE DIRETRIZ “RAZOÁVEL” PARA AMBOS OS SEXOS. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DECORRENTE DO NÃO ATINGIMENTO DA DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA NO TEMPO ESTIPULADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA EDITALÍCIA. ELISÃO. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE TRATAMENTO DESCONFORME COM A ISONOMIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. INCURSÃO PELO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora. 2. Conquanto o edital encerre a regulação interna do concurso público, como norma de natureza infralegal não está munido de lastro para, no ambiente do ordenamento jurídico, atuar como criador de direitos e obrigações, estando vinculado, quanto às disposições que encerra, aos parâmetros constitucionais e legalmente ordenados, não podendo, pois, dispor sobre critérios ou condições de avaliação que não encontrem respaldo legal, sujeitando-se, pois, a controle de legalidade, tanto no ambiente administrativo como no judicial, sem que esse escrutínio descerre situação de invasão ao mérito do ato administrativo. 3. Nos concursos públicos, segundo orientação das diretrizes constitucionais estratificadas nos princípios da igualdade e da legalidade, é vedada a criação de situações que impliquem restrição de acesso ao cargo público oferecido segundo o gênero do candidato, sendo legítimo e consoante aludidos enunciados, contudo, o estabelecimento de critérios de avaliação diferenciados quando as etapas avaliativas encerrem condições que impactem situação de desigualdade, como sucede com as provas de higidez física, nas quais, por imposição genética, devem ser manejados critérios de avaliação diferenciados segundo o sexo do concorrente. 4. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, internalizada pelo Decreto no 10.932, de 10 de janeiro de 2022, e, nada obstante o fato de que esse diploma normativo verse sobre questões raciais, a definição constante de seu artigo 1o, item 2, fornece clara elucidação do que pode ser caracterizado como discriminação indireta, tornando viável que sejam transpostos seus ditames também para as questões atinentes ao gênero, de forma que, se um critério que transpareça neutralidade acabe por ocasionar desvantagem às mulheres ou acabe por colocá-las em desvantagem em relação aos homens, resta caracterizada a prática discriminatória. 5. Inexistindo comprovação ou fato concreto passível de ensejar a apreensão de que a alteração promovida no edital de regência de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar local, que, ao regular a fase avaliativa pertinente à avaliação física, dispusera sobre a distância mínima exigida das candidatas mulheres no teste de corrida, descerrara situação de ofensa ao princípio da isonomia, sobejando, ao revés, a constatação de que a alteração havida guarda conformidade com critérios cientificamente adotados por instituições de renome, tendo sido, ademais, adotado pela corporação em certames anteriores, deixa desguarnecido de verossimilhança o aduzido pela concorrente visando à declaração de nulidade da mudança empreendida no edital sob a invocação do princípio que coíbe a criação de situação de discriminação, ainda que sob a vertente indireta, e ofensa ao princípios da igualdade e da isonomia. 6. Estando a alteração editalícia implantada no critério de distância pertinente à prova de corrida lastreada em parâmetros técnicos objetivos, afinando-se com as diretrizes traçadas, inclusive, por entidades internacionais especializadas e de renome mundial, guardando conformidade com a tabela que lista as categorias de condicionamento para a potência aeróbica máxima em homens e mulheres por idade, atendendo ao critério reputado “razoável” para ambos os sexos, não há que se falar em discriminação indireta ou em incidência da teoria do impacto desproporcional, ensejando que a eliminação da candidata, de conformidade com a nova conformação editalícia não impugnada formalmente no momento oportuno, reveste-se de legitimidade e de legalidade, devendo ser preservada a higidez do ato administrativo. 7. Lastreada a disposição editalícia que, no ambiente de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar local, regula a fase avaliativa pertinente à avaliação física, dispondo sobre a distância mínima exigida das candidatas mulheres no teste de corrida, em parâmetros técnicos e estudos especializados, utilizados, inclusive, por entidades especializadas nacionais e internacionais, não subsistindo situação de afronta a disposição normatizada ou passível de induzir violação aos princípios da isonomia e da igualdade, não subsiste lastro apto a legitimar incursão do Judiciário sobre os critérios de avaliação, pois já encerram matéria pertinente ao mérito do ato administrativo. 8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1998987, 0704306-08.2024.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Muito embora exista corrente jurisprudencial no sentido de não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada de forma inédita em apelação, e não deduzida pela parte insatisfeita em sua contestação apresentada na origem, “Sendo a legitimidade de parte uma das condições da ação, matéria de ordem pública, portanto indisponível, ela não se encontra sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias” (REsp n. 998.460/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 23/3/2010.). 2. Não obstante a banca examinadora seja mera executora do certame e, com efeito, não tenha ingerência sobre a alteração promovida em edital do concurso público no tocante à distância a ser percorrida em teste de aptidão física, a pretensão contida na inicial contempla em sua causa de pedir não apenas a impugnação da retificação do edital em si, mas também aponta falhas na execução da etapa do concurso por conta de condutas exclusivamente atribuíveis à banca examinadora, donde a situação concreta revela a pertinência subjetiva da executora do certame para figurar no polo passivo desta demanda, à luz da teoria da asserção. 3. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. 4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente. 5. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida. 6. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a candidata, a postura que vindica para anulação do edital é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado. De mais a mais, não houve demonstração, nem sequer mínima, de equívocos operacionais na prova realizada que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação da candidata apelante na fase de teste de aptidão física, sejam relativos à topografia da raia e condições da pista de corrida, sejam relativos à cronometragem calculada, tratando-se de mera insatisfação da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e providas. (Acórdão 1981490, 0701768-54.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. ILEGALIDADE E ABUSO NÃO CONSTATADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para (i) anular o item 13.7.6 do edital de abertura do concurso público (Edital n. 4/2023 – DGP/PMDF), retificado pelo Edital n. 8/2023; (ii) manter, em favor da autora, ora apelada, a distância mínima de 2.100 (dois mil e cem) metros para o teste de corrida e (iii) assegurar sua participação nas demais fases do certame. 2. O agravo de instrumento n. 0708045-43.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O agravo foi conhecido e desprovido (Acordão n. 1867384). Após o julgamento colegiado, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida em caráter incidental. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o valor atribuído à causa deve ser corrigido; (ii) se a retificação da distância mínima que deveria ser atingida no teste de corrida aplicado para candidatas do sexo feminino representou prejuízo à preparação da apelada e violação ao princípio da isonomia; (iii) se a eliminação da apelada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) se ocorreram irregularidades na organização e avaliação da prova de corrida e (v) se a resposta ao recurso administrativo apresentou motivação suficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação trata da eliminação da candidata na prova de aptidão física aplicada em concurso público. A pretensão apresentada na petição inicial se resume a declarar a nulidade do referido ato para assegurar a participação nas demais fases do certame. Não há pedido destinado à investidura no cargo, motivo pelo qual é incabível definir a exata expressão econômica da demanda. O valor da causa deve ser fixado por estimativa. Impugnação acolhida. 5. O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos participantes dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as candidatas ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certames anteriores da Polícia Militar do Distrito Federal. A retificação foi publicada com antecedência suficiente para viabilizar a preparação. 6. Observa-se número considerável de candidatas aprovadas no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a apelada foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade e de falta de razoabilidade. Não seria razoável manter a procedência do pedido para modificar o critério relativo à distância mínima na corrida, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrida e representaria tratamento diferenciado em relação às demais concorrentes, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital. 7. A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegadas irregularidades na organização e avaliação da prova de corrida, conforme o art. 373, I, do CPC. Os elementos probatórios, inclusive o vídeo gravado durante o teste, contrariam as alegações atinentes a falhas na cronometragem. Faltam evidências de que o desempenho da apelada teria sido prejudicado em razão do enfileiramento de candidatas no momento da largada. Quanto à pista de atletismo, não há previsão no edital no sentido de que esta deveria ser oficialmente catalogada e faltam elementos suficientes para infirmar as condições aferidas pelo coordenador técnico responsável pela prova. 8. A resposta ao recurso administrativo apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. 9. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no ato de eliminação, é incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). IV. DISPOSITIVO 10. Apelações conhecidas e providas. (Acórdão 1980387, 0701584-98.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) À vista disso, ao analisar o edital no 04/2023-DGP/PMDF – para provimento de vagas ao cargo de Polícia Militar do Distrito Federal – resta inviável identificar, de plano, qualquer ilegalidade, mormente em razão do tempo de execução do teste de corrida para as mulheres ter sido alterado quando em comparação ao edital anterior, ou seja, de 2.100 para 2.200 metros (retificação ao subitem 13.7.6 do edital). Portanto, ausente ilegalidade flagrante, considerando que o Edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas, não se revela possível o deferimento da tutela de urgência ora postulada. Deste modo, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência, por ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. Intimem-se. Citem-se.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73481873), em síntese, que foi considerada inapta na prova de corrida do teste de aptidão física integrante do concurso público regido pelo Edital no 4/2023 – DGP/PMDF, destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma que o marco mínimo a ser alcançado pelas candidatas, no prazo de até 12 (doze) minutos, foi alterado de 2100m (dois mil e cem metros) para 2200m (dois mil e duzentos metros). Verbera que essa mudança violou o princípio da igualdade substancial entre homens e mulheres. Informa que embora tenha percorrido a distância de 2100m (dois mil e cem metros), os agentes responsáveis pela fiscalização do certame apontaram a marca de apenas 2000m (dois mil metros) alcançados pela recorrente (Id. 237400686 dos autos aludidos). Tece considerações a respeito da suposta ausência de regularidade nas medições do local da prova de corrida. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de assegurar a permanência da agravante no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73483058). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a permanência da agravante no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos da regra prevista no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, decidiu, por maioria de votos, o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões ou nos critérios de atribuição de notas aos candidatos, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta nos critérios adotados pela banca. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico como um todo. A respeito do aludido princípio, observe-se a lição extraída da obra de Diogo de Figueiredo[1]: “(...) À luz do princípio da razoabilidade, de caráter substantivo, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional contenciosa, não se exaure em ato puramente técnico, neutro e mecânico, não se esgota no racional e nem prescinde de valorações e de estimativas, pois a aplicação da lei se realiza por atos humanos, interessados na justiça e na imposição concreta de seus valores, nela estabelecidos em abstrato. Foi nessa linha que se desenvolveu o princípio da razoabilidade, a reasonableness, como interpretação substantiva dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América à cláusula do devido processo da lei, cuja origem em sua versão adjetiva remonta ao conceito de lei da terra, da Magna Carta de 1215. Embora com raízes nos dois grandes sistemas jurídicos do Ocidente – o romanogermânico e o anglo-saxão – o princípio da razoabilidade não recebe terminologia homogênea e até varia de conteúdo, ora também designado como princípio da proporcionalidade, ora como princípio da interdição do excesso, mas parece haver concordância em que nele se contém três exigências metodológicas aplicativas: (1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado. Assim é que a aplicação do princípio da razoabilidade visa a afastar o arbítrio que decorrerá, inversamente, da inadequação entre meios e fins, da desnecessidade dos meios para atingir os fins e da desproporcionalidade entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.” (Ressalvem-se os grifos) Nesse contexto, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável. Na hipótese em análise o Edital no 4/2023 - DGP/PMDF prevê a promoção de fase de caráter eliminatório que consiste no “teste de aptidão física” dos candidatos aprovados nas etapas de múltipla escolha e de redação. Os critérios alusivos ao teste de aptidão física foram inicialmente descritos no aludido ato administrativo nos seguintes moldes: “13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. (Omissis) 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino).” (Id. 73481878, fl. 1) (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, sobreveio o Edital no 8/2023 - DGP/PMDF, publicado no dia 10 de fevereiro de 2023, por meio do qual houve mudança nos requisitos alusivos à prova de corrida para as candidatas, senão vejamos: “A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do inciso VI do artigo 1o da Portaria PMDF no 670, de 3 de junho de 2009, e em conformidade com o disposto na Lei Distrital n° 4.949, de 15 de outubro de 2012, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no 10-A, de 24 de janeiro de 2023, com vistas a regular o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), alterando os subitens 4.2; 4.3.3; 5.3; 6.3.3; 7.2.4; 7.3; 13.4.6; 13.5.5; 13.6.3; 13.6.4; 13.7.5; 13.7.6; 19.4.1; Anexo I e Anexo III, que passam a ter a seguinte redação: (omissis) 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos.” (Id. 73481885) (Ressalvam-se os grifos) Sucede que a distância de 2200 (dois mil e duzentos) metros também foi exigida em certames anteriores da instituição, a exemplo do Edital no 35/2016 - DGP/PMDF[2] e do Edital no 22/2018 - DGP/PMDF[3], ambos no item no 11.23.6. Ademais, o referido marco igualmente foi implementado no último concurso público, regido pelo Edital no 3/2025 - DGP/PMDF, destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais com graduação de Aluno-Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (item no 11.10.5.9)[4]. Verifica-se que o ajuste objeto da presente controvérsia singelamente atendeu aos critérios já implementados pela Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos das regras previstas nos artigos 22, § 1o, e 24, ambos da LINDB. A legitimidade sobre a mudança ora questionada, sem ofensa ao princípio da igualdade substancial entre homens e mulheres, foi devidamente reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça em outras oportunidades, senão vejamos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. BANCA. ORGANIZADORA. LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO. JUDICIAL. HIPÓTESES. EXCEPCIONAIS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações que objetivam reformar a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para anular a retificação de edital de concurso público e considerar a candidata apta no teste de aptidão física (TAF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) saber se a banca examinadora tem legitimidade passiva; ii) saber se o ato administrativo que considerou a candidata inapta no teste de aptidão física (TAF) foi válido; iii) saber qual é o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando utiliza-se o critério da equidade para a sua fixação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da legitimidade passiva da banca do concurso público deve ser aferida a partir das atribuições conferidas a ela no edital do certame. 4. O Poder Judiciário deve intervir no mérito do ato administrativo em assuntos relacionados a concurso público apenas em situações excepcionais para corrigir abusos e preservar a legalidade. 5. A Administração Pública pode adotar critérios e exigências específicas para a admissão de servidores públicos quando as atribuições do cargo assim exigirem. 6. A realização de teste de aptidão física (TAF) para a investidura no cargo público deve fundamentar-se em critérios objetivos e permitir ao candidato a possibilidade de exercer seu direito de defesa com a interposição de recursos. 7. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 8. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o critério utilizado for a equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelações providas. Teses de julgamento: "1. A banca do concurso público tem legitimidade passiva quando a discussão jurídica está relacionada às suas atribuições previstas no edital do certame. 2. A previsão expressa da causa de exclusão do candidato no edital do concurso público, com a devida observância de critérios objetivos, afasta as alegações de nulidade do ato administrativo. 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)". (Acórdão no 1993039, 0703208-85.2024.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. ANULAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EDITALÍCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). RETIFICAÇÃO DE REGULAÇÃO EDITALÍCIA (ITEM 13.7.6 DO EDITAL No 08/2023). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INCREMENTO DA METRAGEM INICIALMENTE PREVISTA PARA AS CANDIDATAS MULHERES. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DO IMPACTO DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. MUDANÇA EMPREENDIDA CONFORME CRITÉRIOS CIENTÍFICOS. ADOÇÃO DE DIRETRIZ “RAZOÁVEL” PARA AMBOS OS SEXOS. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DECORRENTE DO NÃO ATINGIMENTO DA DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA NO TEMPO ESTIPULADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA EDITALÍCIA. ELISÃO. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE TRATAMENTO DESCONFORME COM A ISONOMIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora. 2. Conquanto o edital encerre a regulação interna do concurso público, como norma de natureza infralegal não está munido de lastro para, no ambiente do ordenamento jurídico, atuar como criador de direitos e obrigações, estando vinculado, quanto às disposições que encerra, aos parâmetros constitucionais e legalmente ordenados, não podendo, pois, dispor sobre critérios ou condições de avaliação que não encontrem respaldo legal, sujeitando-se, pois, a controle de legalidade, tanto no ambiente administrativo como no judicial, sem que esse escrutínio descerre situação de invasão ao mérito do ato administrativo. 3. Nos concursos públicos, segundo orientação das diretrizes constitucionais estratificadas nos princípios da igualdade e da legalidade, é vedada a criação de situações que impliquem restrição de acesso ao cargo público oferecido segundo o gênero do candidato, sendo legítimo e consoante aludidos enunciados, contudo, o estabelecimento de critérios de avaliação diferenciados quando as etapas avaliativas encerrem condições que impactem situação de desigualdade, como sucede com as provas de higidez física, nas quais, por imposição genética, devem ser manejados critérios de avaliação diferenciados segundo o sexo do concorrente. 4. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, internalizada pelo Decreto no 10.932, de 10 de janeiro de 2022, e, nada obstante o fato de que esse diploma normativo verse sobre questões raciais, a definição constante de seu artigo 1o, item 2, fornece clara elucidação do que pode ser caracterizado como discriminação indireta, tornando viável que sejam transpostos seus ditames também para as questões atinentes ao gênero, de forma que, se um critério que transpareça neutralidade acabe por ocasionar desvantagem às mulheres ou acabe por colocá-las em desvantagem em relação aos homens, resta caracterizada a prática discriminatória. 5. Inexistindo comprovação ou fato concreto passível de ensejar a apreensão de que a alteração promovida no edital de regência de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar local, que, ao regular a fase avaliativa pertinente à avaliação física, dispusera sobre a distância mínima exigida das candidatas mulheres no teste de corrida, descerrara situação de ofensa ao princípio da isonomia, sobejando, ao revés, a constatação de que a alteração havida guarda conformidade com critérios cientificamente adotados por instituições de renome, tendo sido, ademais, adotado pela corporação em certames anteriores, deixa desguarnecido de sustentação o aduzido pela concorrente visando à declaração de nulidade da mudança empreendida no edital sob a invocação do princípio que coíbe a criação de situação de discriminação, ainda que sob a vertente indireta, e ofensa ao princípios da igualdade e da isonomia. 6. Estando a alteração editalícia implantada no critério de distância pertinente à prova de corrida lastreada em parâmetros técnicos objetivos, afinando-se com as diretrizes traçadas, inclusive, por entidades internacionais especializadas e de renome mundial, guardando conformidade com a tabela que lista as categorias de condicionamento para a potência aeróbica máxima em homens e mulheres por idade, atendendo ao critério reputado “razoável” para ambos os sexos, não há que se falar em discriminação indireta ou em incidência da teoria do impacto desproporcional, ensejando que a eliminação da candidata, de conformidade com a nova conformação editalícia não impugnada formalmente no momento oportuno, reveste-se de legitimidade e de legalidade, devendo ser preservada a higidez do ato administrativo. 7. Apelação conhecida e provida. Decisão por maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.” (Acórdão no 1999020, 0702697-87.2024.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TESTE. CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. A distância mínima prevista no teste de corrida de 12 minutos para aprovação no certame aos candidatos do sexo feminino no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, prévia e regularmente inserta em edital, é questão inerente ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF. 2. É cediço que, ao inscrever-se em concurso público, a candidata adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerada inabilitada para o exercício da função pleiteada. 3. Verificada alguma pretensa ilegalidade nas exigências do edital, deve a pretendente se insurgir na via de impugnação ao edital. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 1887153, 0713456-67.2024.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/7/2024) Nesse contexto, a distância de 2200 (dois mil e duzentos) metros não é novidade para a agravante, que, a propósito, participou do respectivo teste de aptidão física após 11 (onze) meses da publicação do Edital no 8/2023 - DGP/PMDF. Quanto ao mais, em relação às afirmadas ilicitudes invalidantes ocorridas no curso da prova de corrida, a agravante afirma que houve erronia na medição a respeito da distância por ela percorrida. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que a autora, ora recorrente, pretende comprovar que o local de prova não esteve apropriadamente sinalizado para que fosse garantido tratamento isonômico entre os candidatos (Id. 73481873). Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir deverão ser elucidados oportunamente, mediante a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. A esse respeito atentem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. PROVA DISCURSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Descabe a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando não demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC, a exigir maior instrução probatória ou incursão no mérito. 2. Evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes, inviável o deferimento da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1713603, 0706835-88.2023.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. ANTECIPAÇÃO TUTELA. INSTAURAÇÃO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. CRITÉRIO CORREÇÃO PROVA. EDITAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, o que não significa que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. 2. Não há como antecipar o provimento jurisdicional sem a prévia instauração do contraditório, porquanto a banca examinadora do concurso indeferiu o recurso administrativo do candidato por estar em desacordo com as instruções constantes do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos e, também, definidas no edital de abertura. O candidato deixou de observar o item "identificação do candidato" no campo "Argumentação". 3. A discussão sobre o critério de correção da prova discursiva encontra-se no âmbito da discricionariedade da banca examinadora baseado nos parâmetros estabelecidos previamente no edital, de maneira que o juízo de conveniência e oportunidade para a definição dos critérios de correção da prova discursiva é da Administração e não do Poder Judiciário, não se podendo vislumbrar sem incursão no mérito da lide principal qualquer ofensa aos princípios balizadores da Administração Pública. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1663191, 0722735-48.2022.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/2/2023) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175 [2] https://www.iades.com.br/inscricao/upload/166/20161118104011904.pdf [3] https://www.iades.com.br/inscricao/upload/203/2018013084134611.pdf [4] https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PM_DF_25_CFO/arquivos/ED_1_PMDF_CFO_25_ABERTURA1.PDF